Tribunal: TCU
Processo: 016.101/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Auditoria realizada com o intuito de apurar suposto cartel envolvendo as obras dos Corredores Estruturantes (ou Alimentadores) I e II, em Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada pela então Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (Seinfraoperações) objetivando apurar as consequências dos fatos narrados no acordo de leniência (AL) firmado entre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a então Odebrecht Engenharia e Construção Internacional (atualmente, OECI), acerca de suposto cartel envolvendo as obras dos Corredores Estruturantes (ou Alimentadores) I e II, em Salvador/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU; e 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis arrolados nos autos.